Tribunal: TJDFT
Processo: 0010585-37.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS DISTRITAIS No 34.783/2013 E 34.863/2013. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR 803/2009 (PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL). PROJETO URBANÍSTICO DE PARCELAMENTO DO PARQUE DAS BÊNÇÃOS.
1. As apelações cíveis guardam identidade quanto à matéria e estão prontas para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais.
2. Estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para a iniciativa de lei complementar que disponha sobre o plano diretor de ordenamento territorial, lei de uso e ocupação do solo, plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e planos de desenvolvimento local.
2. O artigo 43, § 4o da Lei Complementar no 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF) estabelece que a aprovação de projetos urbanísticos de novos parcelamentos urbanos será realizada mediante decreto do Poder Executivo.
3. Não obstante a ação civil pública em comento tenha sido ajuizada sob o argumento de inconstitucionalidade dos Decretos Distritais no 34.783/2013 e 34.863/2013, os decretos em questão não são dotados de qualquer autonomia, generalidade ou abstração capazes de ensejar a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, uma vez que tais atos normativos foram editados em consonância com a LODF e a Lei Complementar 803/2009.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada.